Tribunal: TJSP
Processo: 1002163-37.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por dano imaterial. Contrato relativo à cobrança de taxa associativa, com débito automático em conta corrente de titularidade da autora. Sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da contratação sob a rubrica "Pagto.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por dano imaterial. Contrato relativo à cobrança de taxa associativa, com débito automático em conta corrente de titularidade da autora. Sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da contratação sob a rubrica "Pagto. Cobrança – Pserv"; para condenar os réus, solidariamente, a restituírem, em dobro, as cobranças indevidas; além de condená-los ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Recurso da primeira requerida Paulista Serviços e Recebimentos e Pagamentos Ltda. (PSERV). Pretenso afastamento da repetição em dobro do indébito e da indenização por dano extrapatrimonial. Requisitos de admissibilidade. Preparo recursal. Não recolhimento. Deserção. Descumprimento do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Recurso do banco réu. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, da lei especial. Banco apelante que não juntou prova da autorização para débito automático do contrato supostamente firmado entre a autora e a Pserv Paulista. Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco. Declaração de inexigibilidade do débito, com repetição singela dos valores indevidos. Situação que não configura dano moral indenizável, uma vez que a conduta representa mero aborrecimento cotidiano. Sentença parcialmente reformada em relação ao Banco Bradesco S/A. Recurso da primeira requerida não conhecido. Recurso do segundo requerido parcialmente provido.